Tribunal: TJES
Processo: 5000667-25.2021.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000667-25.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CILANE HELENA ARAUJO DA CUNHA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Voto

Com a devida vênia aos nobres pares e aos magistrados envolvidos, a situação apresentada nos autos de n.º 5000667-25.2021.8.08.0014 revela um impasse processual que demanda uma decisão definitiva deste Colegiado, a fim de garantir a efetividade da jurisdição e a razoável duração do processo.

1. Relatório Sucinto do Impasse Processual

Trata-se de Recurso Inominado interposto por CILANE HELENA ARAUJO DA CUNHA contra sentença do Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública de Colatina que julgou improcedente seu pedido de indenização a título de FGTS por contratação temporária nula.

Em decisão monocrática, o então e douto Relator, Dr. Manoel Cruz Doval, deu parcial provimento ao recurso para decretar a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, determinando o retorno dos autos à origem para novo julgamento. O fundamento foi a não aplicação de precedente compulsório do STF (Tema n.º 916).

O MM. Juiz de primeiro grau, Dr. Getter Lopes de Faria Junior, em despacho, entendeu por não proferir nova decisão, sustentando que sua sentença estava devidamente fundamentada e que a decisão monocrática recursal seria nula por violar o princípio da colegialidade e por não ter aplicado a Teoria da Causa Madura. Diante disso, devolveu os autos a esta Turma Recursal.

Configurado o impasse, o feito vem a este Colegiado para deliberação.

2. Análise Jurídica e Fundamentação da Decisão do Colegiado

A decisão a ser tomada deve assentar-se em três pilares: a validade dos atos processuais, a eficiência processual e a solução do mérito da causa.

a) Da Validade da Decisão Monocrática Recursal

O MM. Juiz sentenciante alega que a decisão monocrática seria nula por afronta ao princípio da colegialidade. Com a devida vênia, a tese não se sustenta. O Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais, autoriza em seu art. 932 que o relator julgue monocraticamente o recurso quando a decisão recorrida for contrária a precedente obrigatório (súmula do STF ou do STJ, acórdão em julgamento de casos repetitivos, etc.).

No caso, o então Relator monocrático fundamentou sua decisão justamente na dissonância entre a sentença e a jurisprudência vinculativa do STF (Tema 916). Portanto, a decisão monocrática, em tese, encontrava amparo legal, não havendo que se falar em nulidade absoluta por este motivo.

b) Da Natureza da Sentença de Primeiro Grau e da Teoria da Causa Madura

Este é o ponto central do conflito. O juiz sentenciante afirma que sua decisão foi fundamentada, apenas aplicando o princípio de que "ninguém pode se beneficiar da própria torpeza" para criar uma distinção em relação ao precedente do STF. O Relator recursal, por sua vez, entendeu que deixar de aplicar precedente obrigatório equivale à ausência de fundamentação (art. 489, §1º, VI, do CPC).

Tecnicamente, a sentença de primeiro grau não era desprovida de fundamentação; ela continha uma fundamentação que o Relator recursal considerou juridicamente equivocada (
error in judicando
).

Assim, verificando
que a causa está em condições de imediato julgamento por versar sobre matéria exclusivamente de direito, a anulação da sentença para que outra fosse proferida viola a economia e a celeridade processual. Conforme o art. 1.013, § 3º, IV, do CPC, ao decretar a nulidade da sentença por falta de fundamentação, o tribunal

deve decidir desde logo o mérito,
passo a decidir.

c) Da Resolução do Mérito pelo Colegiado

Diante da recusa do juízo de origem em proferir nova decisão e da maturidade da causa, compete a esta Turma Recursal, em respeito à razoável duração do processo e ao princípio da primazia do julgamento de mérito, avocar a responsabilidade e julgar o recurso.

O direito da recorrente ao recebimento dos valores de FGTS é matéria pacificada. O art. 19-A da Lei nº 8.036/90 é expresso ao afirmar que "é devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo"
14
. Tal dispositivo foi validado pelo STF no julgamento do Tema nº 916 da Repercussão Geral, que fixou a tese de que a contratação em desconformidade com o art. 37, IX, da CF, gera ao trabalhador o direito aos salários e ao levantamento do FGTS.

O argumento de que a parte não pode se beneficiar da própria torpeza (nemo auditur propriam turpitudinem allegans) não pode se sobrepor a um precedente vinculante que tratou especificamente da matéria. A tese do STF já parte do pressuposto da nulidade do contrato (ato ilícito do qual participaram ambas as partes) e, ainda assim, assegura o direito ao FGTS como medida de proteção social mínima ao trabalhador. Portanto, a distinção feita pelo juízo de piso não se sustenta para afastar a aplicação do precedente.

3. CONCLUSÃO

Pelo exposto,
AVOCO
o julgamento do mérito da causa, com base no art. 1.013, § 3º, do CPC (Teoria da Causa Madura), superando o impasse processual estabelecido,
C
ONHEÇO
do Recurso Inominado interposto por CILANE HELENA ARAUJO DA CUNHA e, n
o mérito,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
REFORMAR INTEGRALMENTE
a sentença de primeiro grau e, por conseguinte,
JULGAR PROCEDENTE
o pedido inicial para condenar o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO a efetuar o pagamento dos valores devidos a título de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) não depositados durante a vigência do contrato temporário mantido com a recorrente, acrescidos de juros e correção monetária nos termos da legislação vigente.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase recursal, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Romilton Alves Vieira Júnior
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)